Tribunal: CARF
Processo: 10740.720057/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720057/2014-22
RESOLUÇÃO
3102-000.407 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Pedro Sousa Bispo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Karoline Marchiori de Assis, o conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.407 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
2
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de MULTA REGULAMENTAR no
valor total de R$ 9.015.626,79 (fls. 3/12) por pedido de ressarcimento indeferido e
compensação, em função das irregularidades que se encontram descritas no
RELATÓRIO FISCAL No 07-1597/2013 de fls. 13/72, A empresa apresentou
impugnação de fls. 703/767, na qual alega, em síntese, que:
a) DO LANÇAMENTO E DA QUESTÃO DE ORDEM INERENTE À REVOGAÇÃO DA
MULTA ISOLADA APLICADA EM FACE DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO;
b) DOS FATOS, DO DESPACHO DECISÓRIO E DO AUTO DE INFRAÇÃO;
c) III – PRELIMINARMENTE:
c.1) Do julgamento em conjunto;
c.2) Do Sobrestamento do Feito em razão da Repercussão Geral reconhecida sobre
a matéria, através do RE 796939 RG/RS;
d) DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO:
d.1) Da inaplicabilidade do artigo da Lei n° 10.833/2003, corri redação dada pela
Lei n° 11.488/2007, em virtude da correção das informações prestadas nas
DCOMP's, o que afasta qualquer hipótese de "falsidade de declaração";
d.2) Da improcedência da multa isolada qualificada. Da ausência de provas de que
a Impugnante tenha agido com dolo ou má-fé;
d.3) Do não cabimento da cobrança das multas isoladas no percentual de 50%,
sobre os pedidos de compensação não homologados;
d.4) Do não cabimento da multa isolada, por infringência aos arts. 97, V, e 113, do
Código Tributário Nacional;
d.5) Do não cabimento da cobrança das multas isoladas referentes às DCOMP's
não homologadas, por se tratar de hipótese que já comportaria anterior cobrança
de multa moratória de 20%, sendo vedada a cumulatividade de penalidades;
d.6) Da ilegítima ocorrência da hipótese de BIS IN IDEM, em virtude da aplicação
da multa isolada sobre o mesmo montante, o qual fora objeto de pedidos de
ressarcimento;
e) DA IMPRECISÃO E DO MANIFESTO ERRO DA RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO EFETUADA PELA FISCALIZAÇÃO (ITEM 3.9 DO RELATÓRIO
FISCAL N° 07-1597/2013). DO NÃO APROVEITAMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
INCONTROVERSO (CRÉDITO PRESUMIDO - LEI N° 12.995/2014);
É o breve relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
meio do Acórdão no 09-592.62, de 13 de março de 2016, julgou procedente em parte a
impugnação, no sentido de excluir a multa relativa ao item 0002 do auto de infração e manter as
multas relativas aos itens 0001 e 0003 do auto de infração, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.407 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
3
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe ao julgador administrativo se manifestar quanto à constitucionalidade
de leis.
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação
for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada
total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DE DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS.
Aplica-se a multa isolada de 150% sobre o valor do débito indevidamente
compensado quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Se a lei deixa de considerar o fato como infração e o processo não foi
definitivamente julgado o lançamento respectivo deve ser cancelado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e Portaria MF no 03, de 3 de janeiro
de 2008 – vigente à época -, a autoridade julgadora de 1a instância recorreu de ofício, por se tratar
de decisão que exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
A contribuinte TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIO interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal de no 07-1597/2013 (fls. 13/72), em sede
de fiscalização, a autoridade fazendária apurou a apropriação indevida de créditos por parte da
recorrente, o que resultou na recomposição dos saldos de créditos do período, valores menores
passíveis de ressarcimento/compensação, bem como diferenças apuradas de PIS/COFINS.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.407 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
4
As diferenças apuradas foram lançadas de ofício, sendo objeto do PAF no
10740.720056/2014-88, assim como, foram proferidos despachos decisórios relativos à análise
dos pedidos de ressarcimento/compensação consubstanciados nos processos abaixo listados:

Ainda, foram lançadas as multas isoladas sobre o valor do crédito objeto de pedido
de ressarcimento indeferido e sobre o valor do débito indevidamente compensado,
consubstanciadas no presente processo, o qual versa sobre as seguintes infrações:
- 0001 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES -
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM
FALSIDADE;
- 0002 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES -
RESSARCIMENTO INDEVIDO PLEITEADO PELO SUJEITO PASSIVO;
- 0003 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES -
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO.
A conexão entre os processos supracitados e o presente foi reconhecida desde o
Relatório Fiscal, o qual determinou a cientificação simultânea à recorrente das decisões proferidas
em âmbito administrativo, por “tratarem do mesmo objeto, qual seja: análise, glosa e
recomposição dos créditos a descontar, bem como apuração do saldo do PIS/COFINS a pagar
lançado de ofício”.
Da mesma forma, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento de que,
considerando que “[...] os fatos geradores dessas multas são o pedido de ressarcimento indeferido,
quando apresentado com falsidade e a não homologação de compensação para a qual se
comprove falsidade da Dcomp, é obvio que o destino da multa está intimamente ligado ao dos
processos que guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento for mantido naqueles
processos, a multa terá que ser mantida. Se for derrubada total ou parcialmente, a multa deverá

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.407 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
5
acompanhar essa decisão”. Diante disto, a DRJ realizou a apreciação conjunta de todas as
manifestações de inconformidade apresentadas nos processos que versam sobre as PER/Dcomps
analisadas, na mesma sessão de julgamento.
Ocorre que, como se verifica do sistema público de acompanhamento processual do
CARF, após interposição de Recursos Voluntários pela recorrente, os processos supra referidos se
encontram aguardando distribuição/sorteio, enquanto o presente já foi distribuído e incluído para
julgamento por este relator.
Neste caso, entendo estarem atendidos os requisitos para vinculação dos
processos, nos termos do artigo 47 do Regimento Interno do CARF, que assim dispõe:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
[...]
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Trata-se de procedimento que encontra amparo em diversas decisões deste e.
Conselho, assim como, em processos relativos a outros períodos da própria recorrente.
Diante do exposto, julgo ser prudente vincular os demais processos supra referidos
ao presente, para que sejam distribuídos para minha relatoria, nos termos do artigo 47, §2o, do
RICARF, de modo que seja realizado o seu julgamento em conjunto.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por determinar a vinculação dos processos referidos no voto
ao presente, para que sejam distribuídos para este Conselheiro Relator, nos termos do artigo 47, -
§2o, do RICARF, de modo que seja realizado o seu julgamento em conjunto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.407 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
6